Tribunal: TJDFT
Processo: 0731099-35.2024.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou a ré como incursa nas penas do art. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c art. 14, II, todos do CP, em razão de tentativa de homicídio cometida com uso de tesoura contra indivíduo em situação de rua, após desentendimento envolvendo uma coberta, em episódio ocorrido na plataforma inferior da Rodoviária do Plano Piloto/DF. A defesa sustentou legítima defesa, ausência de animus necandi e pleiteou, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a pronúncia, notadamente a materialidade do fato e indícios suficientes de autoria ou participação da recorrente; e (ii) definir se é cabível o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima na fase de pronúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria ou participação, sendo vedado ao juiz singular analisar o mérito da imputação, conforme o art. 413, § 1o, do CPP.
4.A materialidade do delito está comprovada por documentos como auto de prisão em flagrante, laudos periciais e prontuário médico, que evidenciam a gravidade das lesões infligidas à vítima.
5.Os indícios de autoria são consistentes, extraídos de declarações firmes e harmônicas de testemunhas presenciais e de confissão informal da própria recorrente, que admitiu o uso da tesoura durante a briga.
6.A alegação de legítima defesa não se revela, neste momento processual, incontroversa, não sendo possível acolhê-la sem a devida análise do Conselho de Sentença, a quem compete o exame exauriente da prova, nos termos do princípio do juiz natural.
7.A exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima é incabível nesta fase, porquanto encontram respaldo no acervo probatório e não são manifestamente improcedentes, devendo ser submetidas ao crivo do Júri popular.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1.A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, sendo incabível exame aprofundado do mérito pelo juiz singular.
2.Na fase de pronúncia, aplica-se o princípio do in dubio pro societate, sendo legítima a submissão do acusado ao Tribunal do Júri diante da dúvida quanto à presença do dolo.
3.A exclusão de qualificadoras somente é admissível quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica quando amparadas por elementos indiciários extraídos do conjunto probatório.